Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010910-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. VALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DAS MULTAS. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, mantendo a validade dos processos administrativos e fixando honorários advocatícios em favor da embargante, em razão da significativa diminuição do débito executado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os processos administrativos sancionadores são nulos por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível o controle jurisdicional da proporcionalidade das multas administrativas; (iii) determinar se a redução das penalidades promovida na sentença deve ser mantida ou revista; e (iv) definir o termo inicial dos consectários legais e a responsabilidade pelos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os processos administrativos observam o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade pelo simples não acolhimento das teses defensivas.

4.

As decisões administrativas apresentam motivação suficiente, com indicação dos fatos, fundamentos jurídicos e critérios de dosimetria das penalidades, atendendo ao art. 50 da Lei no 9.784/1999.

5.

A observância de normas da ANEEL não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de norma de ordem pública aplicável às relações de consumo.

6.

O Poder Judiciário pode controlar a proporcionalidade das multas administrativas, sem violar a separação dos poderes, quando constatado excesso na sanção.

7.

As multas originalmente aplicadas mostram-se manifestamente desproporcionais em relação aos valores das faturas contestadas, chegando a superar em até 157 vezes os valores discutidos.

8.

A redução das penalidades para patamares entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 por infração preserva as funções punitiva e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

O termo inicial da incidência dos consectários legais, em caso de redução judicial da multa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado, quando se consolida o novo título executivo.

10.

A embargante sucumbe em parte mínima do pedido, devendo o Estado arcar integralmente com custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

11.

A verba honorária deve ser majorada em grau recursal, diante do trabalho adicional desenvolvido, conforme art. 85, §11, do CPC.

12.

Em reexame necessário, impõe-se a adequação dos consectários legais ao regime estabelecido pela EC no 136/2025, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 5o, II, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX; CDC, arts. 6o, 14, 20, 22, 39, 51 e 57; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 86, parágrafo único, e 496, II; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 8.987/1995, art. 6o; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1004269-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16/10/2024; TJMT, AC no 1024230-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10/09/2025; TJMT, ED no 1042993-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível
interpostos contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 1010910-60.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargante, reduzindo o valor das multas constantes das CDAs no 2023101223, 2023101250, 2023101235, 2023101273 e 2023101254 para o montante total de R$ 48.000,00, distribuído entre os títulos executivos.

A execução fiscal originária visa à cobrança de cinco multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, cujo valor atualizado alcançava R$ 583.298,52, decorrentes de reclamações de consumidores relativas a faturas de energia elétrica supostamente em desacordo com o consumo real.

A sentença reconheceu a validade dos processos administrativos e das infrações, mas promoveu a redução das penalidades com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Opostos embargos de declaração pela embargante, estes foram acolhidos para esclarecer que o valor remanescente seria atualizado pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) a regularidade dos processos administrativos e a adequação das multas aplicadas, com observância dos critérios legais; (ii) a impossibilidade de redução judicial do valor sancionatório; (iii) nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; e (iv) o descabimento da condenação em honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade ou, subsidiariamente, da sucumbência recíproca. Posteriormente, complementou suas razões para impugnar o termo inicial da atualização monetária, defendendo sua incidência desde a constituição do crédito administrativo.

Por sua vez, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. também apelou, arguindo: (i) nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) inexistência de infração às normas consumeristas, com atuação em conformidade com a regulamentação da ANEEL; e (iii) subsidiariamente, a necessidade de nova redução das multas por manifesta desproporcionalidade.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, reiterando suas teses e pugnando pela manutenção da decisão nos pontos que lhes são favoráveis.

Desnecessária, neste caso, a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos recursos, porquanto interpostos tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da validade dos processos administrativos sancionadores

A Energisa sustenta em seu recurso que os processos administrativos padecem de
vícios formais insanáveis
, especialmente: (i) ausência de motivação adequada; (ii) não análise dos argumentos técnicos e jurídicos deduzidos pela defesa; (iii) não enfrentamento dos documentos juntados; (iv) reprodução genérica dos relatos dos consumidores sem demonstração específica do ilícito; e (v) violação ao contraditório e à ampla defesa.

Tais alegações, não merecem acolhida.

Do devido processo legal, contraditório e ampla defesa

A análise detida e minuciosa dos cinco processos administrativos que originaram as multas ora executadas revela, de forma inequívoca e incontestável, que foram rigorosamente observados todos os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

Em todos os processos administrativos, a Energisa foi: regularmente citada para comparecer às audiências de conciliação, com indicação precisa da data, horário e local, bem como do objeto da reclamação; intimada para apresentar defesa escrita, com prazo adequado e suficiente para sua elaboração; oportunizada a juntar documentos, laudos técnicos, Termos de Ocorrência e Inspeção, históricos de consumo, registros fotográficos e quaisquer outros elementos probatórios que entendesse pertinentes; notificada das decisões administrativas de primeira instância, com indicação dos fundamentos de fato e de direito que as embasaram; intimada para, querendo, interpor recurso administrativo à Turma Recursal do PROCON/MT; assegurada a apresentação de razões recursais, com análise e julgamento pela instância recursal administrativa.

A concessionária efetivamente exerceu seu direito de defesa em todas as fases procedimentais, comparecendo às audiências, apresentando defesas escritas detalhadas e tecnicamente fundamentadas, juntando farta documentação, e interpondo recursos administrativos, tudo dentro dos prazos legais e regulamentares.

Não há, portanto, qualquer cerceamento procedimental ou violação ao contraditório e à ampla defesa, que foram plenamente assegurados e efetivamente exercidos.

O fato de as defesas apresentadas não terem sido acolhidas pela autoridade administrativa não configura, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa. O contraditório não se confunde com o direito ao acolhimento das razões defensivas, mas sim com a oportunidade de apresentá-las e de tê-las apreciadas pela autoridade competente, o que inequivocamente ocorreu.

Como bem observado pelo Estado em suas contrarrazões,
"o fato de a decisão do órgão consumerista não ter acolhido os fundamentos alegados pelo autor da infração não a torna passível de ser revista judicialmente. Em outros termos, basta que sejam apreciados os fundamentos levantados pelo infrator, assim como o fez a autarquia estadual ao aplicar a sanção"
.

Da motivação das decisões administrativas

A motivação constitui requisito essencial de validade do ato administrativo, decorrente diretamente do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e expressamente prevista no artigo 50 da Lei no 9.784/1999, que estabelece:

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo."

A motivação não exige, contudo, fundamentação exaustiva ou pormenorizada de cada argumento apresentado pela defesa, bastando que a decisão administrativa indique, de forma clara e suficiente, os fatos apurados, os fundamentos jurídicos aplicáveis, e as razões pelas quais se concluiu pela existência da infração e pela aplicação da sanção.

Analisando detidamente as decisões administrativas proferidas nos cinco processos, constata-se que todas elas apresentam fundamentação adequada e suficiente, indicando: os fatos apurados: descrição das reclamações dos consumidores, das inspeções técnicas realizadas, das irregularidades constatadas, dos valores cobrados, das defesas apresentadas pela concessionária; os fundamentos jurídicos: indicação precisa dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor violados (artigos 6o, 14, 20, 22, 39, 51), da Lei no 8.987/1995 (artigo 6o), da Resolução ANEEL no 414/2010 (artigos 113, 129, 130), e do Decreto Federal no 2.181/1997 (artigos 24, 26 e 28); a análise das defesas: apreciação dos argumentos apresentados pela concessionária, com indicação das razões pelas quais não foram acolhidos; a graduação da pena: consideração dos critérios do artigo 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor), das circunstâncias agravantes (reincidência) e atenuantes (primariedade, quando o caso); a dosimetria da multa: fixação do valor da pena base e sua majoração em razão das agravantes, com indicação dos percentuais aplicados e do valor final.

Exemplificativamente, no
Processo Administrativo no 51.001.001.17-0030970
(consumidora Joilce Alessandra de Moraes), a decisão administrativa consignou:

" Após as considerações acima, a questão em discussão cinge-se a saber, se a consumidora é obrigada ou não pelo pagamento tanto das faturas contestadas quanto da recuperação de consumo, pois a reclamada alega em sua defesa que existe previsão na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, razão pela qual aduz que a obrigação de pagar por uma diferença de consumo, não registrado, é do consumidor-usuário,
apesar de não se comprovar, de forma inequivoca, a autoria pela infração ao medidor.

(...)

Por conseguinte, ressalto que a reclamada é responsável pela manutenção do medidor, visto que a sua localização está no poste de energia elétrica, isto é, no ponto de entrega, bem como é responsável pelo serviço prestado de fornecer energia elétrica com qualidade e eficiência, conforme o consumo real da reclamante, não podendo ser "a maior" e nem "a menor" do que o utilizado naquela UC respectiva.

Diante disso, em relação à cobrança de recuperação de consumo, não prospera a alegação da reclamada que cabe à reclamante a obrigação de pagar pela recuperação de consumo, tendo em vista que não há prova contundente de que foi a mesma que den causa ao vício, razão pela qual infringiu o artigo 20, incisos 1 e lI, §2o, do CDC.

(...)

No entanto, não existe, em nenhum momento, a comprovação da culpa por parte da consumidora, ou seja, a imputação inequívoca da autoria pela irregularidade, razão pela qual não pode responsabilizá-la por um ônus que não deu causa e nem contribuiu para a falha em equipamento de medidor de propriedade da reclamada, tampouco obrigar ela pelo pagamento da diferença do valor apurado que, no caso vertente, trata-se de valor excessivamente oneroso, tendo em vista média dos três maiores valores regulares. Além disso, através desse valor apurado faz incidir no cálculo (base de cálculo e alíquota) diversos tributos (federais, estaduais/distritais e municipais) que são calculados com base no consume apurado em kWh.

(...)

Ademais, a lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acostado as fls. 15/16 sequer apresenta a assinatura da reclamante, o que aponta que esta não estava presente no momento da inspeção, desrespeitando, por si só, a Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial, o artigo 129. Além disso, verifico que o TOl relata que a consumidora se recusou a receber o documento, mas a reclamada não comprova que o encaminhou por AR para demonstrar de forma irrefutável a notificação (artigo 129, $3o da Resolução). (Id 356084887-p.77 processo físico).

Verifica-se, portanto, que a decisão administrativa: (i) descreveu os fatos; (ii) analisou a defesa apresentada; (iii) indicou os fundamentos jurídicos da condenação; (iv) considerou os critérios de graduação da pena; e (v) fixou motivadamente o valor da multa.

O mesmo padrão de fundamentação se verifica nas demais decisões administrativas, todas elas contendo elementos suficientes para a compreensão das razões que levaram à aplicação das sanções.

A alegação de que as decisões seriam "padronizadas" ou "genéricas" não encontra respaldo na análise concreta dos autos. Embora as decisões guardem estrutura semelhante, o que é natural em processos administrativos de mesma natureza, cada uma delas analisa especificamente os fatos do caso concreto, as peculiaridades da defesa apresentada, e as circunstâncias individuais de cada infração.

Não se pode confundir padronização estrutural (que decorre da aplicação de um mesmo procedimento administrativo a casos semelhantes) com ausência de fundamentação individualizada (que ocorreria se as decisões não analisassem as especificidades de cada caso).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a motivação adequada não exige fundamentação exaustiva, bastando que a decisão administrativa indique claramente os fatos, os fundamentos jurídicos e as razões da condenação:

"
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
O processo administrativo instaurado pelo PROCON seguiu os parâmetros legais, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade na decisão. A multa foi aplicada de acordo com o art. 57 do CDC, levando em consideração a gravidade da infração, a condição econômica da recorrente e a reincidência. Não se observa desproporcionalidade na fixação do valor. A atuação do Judiciário sobre a decisão administrativa limita-se à verificação da legalidade do processo, não sendo cabível a revisão do mérito administrativo."

(TJMT, AC no 1004269-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/10/2024)

Portanto, inexiste nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, tendo as decisões administrativas observado plenamente o disposto no artigo 50 da Lei no 9.784/1999 e no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Da análise dos argumentos técnicos e da legislação setorial

A Energisa sustenta que suas defesas administrativas, lastreadas em normas da ANEEL, especialmente a Resolução no 414/2010, "foram completamente ignoradas", configurando cerceamento procedimental.

Tal alegação não corresponde à realidade dos autos.

As decisões administrativas efetivamente analisaram os argumentos apresentados pela concessionária, inclusive aqueles fundados na legislação setorial, concluindo, contudo, que a observância das normas da ANEEL não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor.

E tal conclusão está absolutamente correta.

O Código de Defesa do Consumidor, editado com fundamento no artigo 5o, XXXII, e no artigo 170, V, da Constituição Federal, estabelece normas de ordem pública e interesse social, aplicáveis a todas as relações de consumo, independentemente da existência de regulamentação setorial específica.

A Resolução ANEEL no 414/2010, embora regule aspectos técnicos e operacionais da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não afasta a incidência dos princípios e direitos básicos do consumidor previstos no CDC, especialmente:

·

O direito à
proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, I);

·

O direito à
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III);

·

O direito à
proteção contra práticas abusivas
impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV);

·

O direito à
modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais (art. 6o, V);

·

O direito à
efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais (art. 6o, VI);

·

O direito ao
acesso aos órgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação de danos (art. 6o, VII);

·

O direito à
facilitação da defesa de seus direitos
, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

A prestação de
serviço adequado
é dever imposto pela Lei no 8.987/1995 (Lei de Concessões), que em seu artigo 6o, § 1o, define serviço adequado como
"aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas".

Portanto, ainda que a concessionária tenha agido com base nas normas da ANEEL ao proceder ao faturamento pela média (art. 113 da Resolução 414/2010) ou à recuperação de consumo em caso de irregularidades (art. 130 da mesma Resolução), tal circunstância não afasta automaticamente a possibilidade de configuração de infração às normas consumeristas, especialmente quando:

1.

O acúmulo de consumo gera impacto significativo e desproporcional no orçamento do consumidor, sem que tenham sido adotadas medidas adequadas para mitigar seus efeitos (comunicação prévia, oferta de parcelamento em condições especiais, etc.);

2.

As irregularidades nos medidores não foram comprovadamente causadas pelos consumidores, mas geram cobranças que podem ser indevidas ou excessivas, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das medições e a correção dos valores cobrados;

3.

A informação prestada ao consumidor não foi clara, adequada e tempestiva, dificultando a compreensão das razões do aumento da fatura e o exercício do direito de defesa;

4.

Os procedimentos adotados pela concessionária, embora formalmente previstos na regulamentação setorial, foram aplicados de forma rígida e desproporcional, sem consideração às peculiaridades do caso concreto e à situação de vulnerabilidade do consumidor.

Portanto, a alegação de que a Energisa "não violou qualquer norma de Proteção ao Consumidor" por ter agido conforme a legislação setorial da ANEEL não procede, porquanto a observância das normas regulatórias não exclui a incidência das normas consumeristas, que possuem natureza de ordem pública e interesse social.

Conclusão sobre a validade dos processos administrativos

Diante de todo o exposto, conclui-se que os processos administrativos sancionadores que deram origem às multas ora executadas são plenamente válidos, tendo observado rigorosamente: o devido processo legal (CF, art. 5o, LIV); o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV); o princípio da motivação (CF, art. 93, IX; Lei no 9.784/1999, art. 50); os critérios de graduação das sanções (CDC, art. 57); as normas procedimentais aplicáveis (Decreto Federal no 2.181/1997).

Não há que se falar, portanto, em nulidade dos processos administrativos.

Da proporcionalidade das multas aplicadas

Superada a questão da validade formal dos processos administrativos, passa-se à análise da
proporcionalidade
das multas aplicadas, que constitui o cerne da controvérsia recursal.

O Estado de Mato Grosso sustenta que as multas foram adequadamente graduadas conforme o artigo 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, além da reincidência, defendendo que
"não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito administrativo, cuja competência é exclusiva da Administração Pública"
.

A Energisa, por sua vez, sustenta que as multas são manifestamente desproporcionais, chegando a ser até 157 vezes maiores que os valores das faturas contestadas, requerendo sua maior redução ou, no mínimo, a manutenção da redução promovida pela sentença.

Dos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores

Preliminarmente, impõe-se delimitar os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores, especialmente no que tange à
dosimetria das multas
aplicadas.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, não pode adentrar o mérito administrativo, substituindo-se ao administrador público na escolha da solução mais conveniente e oportuna para o interesse público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o).

Contudo, tal limitação não é absoluta, sendo plenamente possível e até mesmo necessário o controle jurisdicional da legalidade e da proporcionalidade dos atos administrativos, especialmente quando estes importam em restrição a direitos individuais.

O controle de proporcionalidade não se confunde com o controle de mérito administrativo. Enquanto este último envolve juízos de conveniência e oportunidade (discricionariedade administrativa), aquele primeiro diz respeito à adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da medida adotada em face dos fins que se pretende alcançar.

A proporcionalidade constitui princípio constitucional implícito, decorrente do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o) e do princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), impondo que toda atuação estatal, especialmente aquela que importe em restrição a direitos individuais, observe uma relação de adequação entre os meios empregados e os fins perseguidos.

Portanto, o controle jurisdicional da proporcionalidade das multas administrativas não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim legítimo exercício da função jurisdicional de controle da legalidade dos atos administrativos, em sua dimensão material.

Dos critérios de graduação das multas administrativas

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os critérios para graduação das multas administrativas por infração às normas de proteção ao consumidor:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

O Decreto Estadual no 1.238/2017, que regulamenta os critérios objetivos para o cálculo das multas administrativas no âmbito do PROCON/MT, reitera em seu artigo 12:

"Art. 12. O valor da pena de multa será fixado de acordo com a
gravidade da infração
, com a
vantagem auferida
e com a
condição econômica do fornecedor
, nos termos do art. 57 da Lei Federal no 8.078/1990 e deste Decreto."

Verifica-se, portanto, que a lei estabelece
três critérios cumulativos
para a graduação da multa:
gravidade da infração
: deve-se considerar a natureza da conduta, o bem jurídico violado, a extensão do dano causado, o número de consumidores atingidos, a repercussão social da infração, etc.;
Vantagem auferida
: deve-se considerar o benefício econômico obtido pelo fornecedor com a prática da infração, seja pela economia de custos, seja pelo incremento de receitas;
condição econômica do fornecedor
: deve-se considerar o porte econômico da empresa, seu faturamento, sua capacidade de pagamento, para que a multa não seja irrisória (perdendo seu caráter pedagógico) nem confiscatória (inviabilizando a atividade empresarial).

Além desses três critérios principais, o Decreto Federal no 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelece em seus artigos 24 e 26 circunstâncias agravantes e atenuantes que devem ser consideradas na dosimetria da pena:

"Art. 24. Para a imposição da pena e sua graduação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator;

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a infração dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade."

A
reincidência
, prevista no inciso I do artigo 26, constitui circunstância agravante de especial relevância, pois demonstra que o infrator não se intimidou com a sanção anteriormente aplicada, persistindo na prática de condutas contrárias aos direitos dos consumidores.

Da análise da graduação das multas no caso concreto

Analisando as decisões administrativas que aplicaram as multas ora executadas, verifica-se que todas elas consideraram expressamente os três critérios do artigo 57 do CDC: gravidade da infração: as decisões consignaram que as infrações eram graves, pois envolviam cobranças indevidas ou excessivas, falta de informação adequada aos consumidores, e descumprimento de deveres básicos da concessionária; vantagem auferida: as decisões presumiram que a concessionária obteve vantagem econômica com as cobranças indevidas ou excessivas, ainda que não tenham quantificado especificamente tal vantagem; condição econômica do fornecedor: as decisões consideraram que a Energisa é empresa de grande porte do setor elétrico, com significativa capacidade econômica, o que justificaria a aplicação de multas em valores elevados para que produzissem o efeito pedagógico desejado.

Além disso, todas as decisões consideraram a reincidência como circunstância agravante, com base em certidões emitidas pela Turma Recursal do PROCON/MT atestando a existência de condenações anteriores definitivas.

Formalmente, portanto, as decisões administrativas observaram os critérios legais de graduação das multas.

Contudo, a observância formal dos critérios legais não exclui o controle jurisdicional da proporcionalidade material das sanções aplicadas, especialmente quando se constata desproporcionalidade manifesta entre os valores das infrações e as penalidades impostas.

Da desproporcionalidade manifesta das multas originalmente aplicadas

A análise comparativa entre os valores das faturas contestadas pelos consumidores e os valores das multas aplicadas pelo PROCON/MT revela desproporcionalidade manifesta que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário.

Vejamos:

Quadro Demonstrativo – Relação entre Valores Contestados e Multas Aplicadas

Processo Administrativo

Consumidor

Valor Total Contestado (R$)

Discriminação dos Valores (R$)

Multa Aplicada (R$)

Relação Multa/Valor

51.001.001.17-0030970

Joilce Alessandra de Moraes

1.832,38

1.326,39 + 508,99

80.000,00

43,6x

51.001.001.17-0030744

Fábio Carlos Alves da Silveira

821,70

—

56.000,00

68,2x

51.001.001.19-0001280

Aparecido Alves dos Santos

382,68

—

60.000,00

156,8x

51.001.006.18-0012567

Marta Regina Bispo de Oliveira

1.460,54

938,35 + 266,80 + 255,39

80.000,00

54,8x

51.001.001.17-0024242

Didino Batista Ramos

2.156,88

—

56.000,00

26,0x

TOTAL

—

6.653,18

—

332.000,00

49,9x

Como se vê, as multas aplicadas são
26 a 157 vezes superiores
aos valores das faturas contestadas, com média de
50 vezes
.

Tal desproporcionalidade é ainda mais evidente quando se considera que: as infrações apuradas dizem respeito a reclamações individuais de consumidores, e não a práticas abusivas generalizadas que atingiram coletividade de consumidores; os valores das faturas contestadas são relativamente baixos, variando de R$ 382,68 a R$ 2.156,88, não se tratando de cobranças de grande monta; em alguns casos, a concessionária retificou as faturas contestadas, ofereceu parcelamento, ou comprovou a regularidade das cobranças mediante inspeções técnicas e laudos periciais; não há comprovação de dolo ou má-fé por parte da concessionária, mas sim de aplicação de procedimentos previstos na regulamentação setorial (faturamento pela média, recuperação de consumo); as infrações não trouxeram consequências danosas à saúde ou à segurança dos consumidores, limitando-se a questões de natureza patrimonial.

A gravidade das infrações, embora real, não alcança o patamar máximo de reprovabilidade. Não se trata de práticas fraudulentas, de condutas dolosas destinadas a lesar consumidores, de infrações que colocaram em risco a saúde ou a segurança de pessoas, ou de danos de grande extensão.

Trata-se de situações relacionadas a acúmulos de consumo por faturamento pela média (procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010, art. 113) e irregularidades em medidores (que ensejam recuperação de consumo nos termos do art. 130 da mesma Resolução), condutas certamente reprováveis do ponto de vista consumerista, mas que não configuram as infrações mais graves previstas na legislação.

A vantagem auferida pela concessionária, embora deva ser considerada, não foi especificamente quantificada nas decisões administrativas, que se limitaram a presumir sua existência. Considerando os valores das faturas contestadas (R$ 6.653,18 no total), a vantagem econômica efetivamente obtida pela concessionária seria, no máximo, equivalente a tal montante, o que torna ainda mais desproporcional a aplicação de multas totalizando R$ 332.000,00.

A condição econômica da Energisa, empresa de grande porte do setor elétrico, justifica a aplicação de multas em valores significativos para que produzam o efeito pedagógico desejado, mas não autoriza a fixação de penalidades desproporcionais aos fatos apurados.

A reincidência, embora configure circunstância agravante relevante, já foi considerada nas majorações aplicadas sobre as penas base (de R$ 60.000,00 para R$ 80.000,00 em dois casos, de R$ 45.000,00 para R$ 60.000,00 em um caso, de R$ 60.000,00 para R$ 70.000,00 em um caso, e de R$ 60.000,00 para R$ 75.000,00 em um caso), não justificando a manutenção de valores excessivamente elevados.

Ademais, a reincidência deve ser considerada com cautela, pois a existência de condenações anteriores pode decorrer não necessariamente de contumácia na prática de infrações, mas da própria natureza da atividade desenvolvida pela concessionária, que atende milhões de consumidores e, inevitavelmente, está sujeita a reclamações e a processos administrativos.

Da jurisprudência consolidada desta Corte

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido reiteradamente a possibilidade e a necessidade de redução judicial das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT quando constatada desproporcionalidade manifesta entre os valores das infrações e as penalidades impostas.

Em casos

análogos ao presente, envolvendo a mesma concessionária (Energisa) e infrações de natureza semelhante (contestação de faturas de energia elétrica), este Tribunal tem sistematicamente reduzido as multas a patamares condizentes com a proporcionalidade e razoabilidade.

Vejamos alguns precedentes recentes:

Em casos análogos, este Tribunal tem reduzido multas aplicadas pelo Procon a patamares mais condizentes com a gravidade das infrações:

No julgamento do Agravo Regimental Cível 10281101720228110041, multa de R$ 80.000,00 referente a reclamação de fatura de R$ 1.916,14 foi reduzida para R$ 8.000,00.

No Agravo Regimental Cível 10212416720248110041, multas totalizando R$ 431.355,40 foram reduzidas para R$ 28.000,00.

No Agravo Interno em Apelação Cível 10015169220248110041, multa de R$ 100.000,00 referente a fatura de R$ 802,95 foi reduzida para R$ 20.000,00.

No Agravo Interno em Apelação Cível 10378214620228110041, multa de R$ 40.000,00 referente a fatura de R$ 542,58 foi reduzida para R$ 5.000,00.

Na Apelação Cível 10181916720238110041, multas totalizando R$ 489.416,26 foram reduzidas para R$ 137.500,00.

Verifica-se, portanto, que a Corte tem sistematicamente reconhecido a desproporcionalidade de multas aplicadas pelo PROCON/MT em valores dezenas de vezes superiores aos valores das faturas contestadas, procedendo à sua redução a patamares que variam, em geral, entre
R$ 3.000,00 e R$ 20.000,00
por infração, a depender das circunstâncias concretas do caso.

A sentença recorrida, ao reduzir as cinco multas para o total de
R$ 48.000,00
, distribuídos entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 por infração, encontra-se em
perfeita sintonia
com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Da manutenção da redução promovida pela sentença

Diante de todo o exposto, observa-se que a redução das multas promovida pela sentença recorrida é
adequada, proporcional e harmônica
com a jurisprudência desta Corte, devendo ser integralmente mantida.

Os valores fixados pela sentença:

·

CDA 2023101223
(PA 51.001.001.17-0030970 - Joilce Alessandra de Moraes - fatura de R$ 1.832,38):
R$ 10.000,00
(proporção de 5,5 vezes);

·

CDA 2023101250
(PA 51.001.001.17-0030744 - Fábio Carlos Alves da Silveira - fatura de R$ 821,70):
R$ 5.000,00
(proporção de 6,1 vezes);

·

CDA 2023101235
(PA 51.001.001.19-0001280 - Aparecido Alves dos Santos - fatura de R$ 382,68):
R$ 8.000,00
(proporção de 20,9 vezes);

·

CDA 2023101273
(PA 51.001.006.18-0012567 - Marta Regina Bispo de Oliveira - fatura de R$ 1.460,54):
R$ 15.000,00
(proporção de 10,3 vezes);

·

CDA 2023101254
(PA 51.001.001.17-0024242 - Didino Batista Ramos - fatura de R$ 2.156,88):
R$ 10.000,00
(proporção de 4,6 vezes);

TOTAL: R$ 48.000,00
(proporção média de 7,2 vezes em relação ao total das faturas de R$ 6.653,18)

Tais valores:

1.

Preservam o caráter punitivo
das sanções, não sendo irrisórios ou insignificantes;

2.

Mantêm o caráter pedagógico
das penalidades, servindo como desestímulo à reiteração de condutas irregulares;

3.

Consideram a condição econômica
da fornecedora, empresa de grande porte, para a qual multas de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00 por infração não são desprezíveis;

4.

Observam a gravidade
das infrações, que, embora reais, não alcançam o patamar máximo de reprovabilidade;

5.

Guardam proporcionalidade
com os valores das faturas contestadas, variando entre 4,6 e 20,9 vezes tais valores, com média de 7,2 vezes;

6.

Harmonizam-se
com a jurisprudência consolidada desta Corte, que tem fixado multas entre R$ 3.000,00 e R$ 20.000,00 em casos análogos, admitindo valores superiores quando as circunstâncias concretas o justificam, em que a multa foi fixada em R$ 137.500,00 considerando a maior complexidade da infração).

A alegação do Estado de que a redução das multas "prejudica severamente a coletividade" e "neutraliza a função precípua da sanção" não procede, porquanto as multas reduzidas continuam cumprindo plenamente suas funções punitiva e pedagógica, apenas em patamares proporcionais à gravidade concreta das infrações apuradas.

A alegação da Energisa de que as multas ainda são excessivas, chegando a ser "20 vezes maiores que o valor das faturas reclamadas", embora tenha alguma razão no caso específico da CDA 2023101235 (proporção de 20,9 vezes), não justifica maior redução, considerando que:

1.

A proporção média das multas reduzidas em relação às faturas é de 7,2 vezes, patamar razoável e proporcional;

2.

A multa de R$ 8.000,00 fixada para a CDA 2023101235, embora represente proporção de 20,9 vezes em relação à fatura de R$ 382,68, não é excessiva em termos absolutos, considerando a gravidade da infração e a condição econômica da fornecedora;

3.

A jurisprudência desta Corte tem admitido proporções superiores a 10 vezes quando as circunstâncias concretas o justificam;

4.

A redução já promovida pela sentença foi substancial (de R$ 332.000,00 para R$ 48.000,00, ou seja, redução de 85,5%), não se justificando maior redução que poderia comprometer o caráter punitivo e pedagógico das sanções.

Portanto, impõe-se a manutenção integral da redução das multas promovida pela sentença recorrida, desprovendo tanto o recurso do Estado (que pretende a manutenção das multas originais) quanto o recurso da Energisa (que pretende maior redução).

Da atualização monetária do débito

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, limita a insurgência ao termo inicial da incidência da taxa SELIC, não deduzindo qualquer irresignação quanto ao critério de atualização adotado na sentença.

Tal delimitação devolutiva assume relevo decisivo para a adequada solução da controvérsia, porquanto, à luz do princípio da adstrição recursal, encontra-se o órgão julgador vinculado aos limites objetivos da impugnação, sendo-lhe vedado inovar, em sede estritamente recursal, em prejuízo da parte recorrente, sob pena de incorrer em julgamento fora do pedido.

Nesse contexto, impende consignar — de forma expressa e inequívoca — que a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, a qual promoveu substancial alteração no regime jurídico de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, não passou despercebida por esta Relatoria. Ao revés, trata-se de tema já objeto de apreciação recente por este Relator e por este Tribunal, com orientação consolidada no sentido da superação do modelo de aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgado desta Relatoria, firmou-se no sentido de que a novel emenda constitucional restabeleceu o regime ordinário de atualização, afastando a incidência da SELIC como índice único, nos seguintes termos:

TJMT – Embargos de Declaração Cível no 1042993-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17/03/2026:

“A Emenda Constitucional no 136/2025 suprimiu a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações envolvendo a Fazenda Pública, restabelecendo o regime ordinário anteriormente consolidado. (...) Nas condenações não tributárias, aplica-se o IPCA-E e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança, afastada a SELIC.”

No mesmo sentido:

TJMT – ED no 1020064-20.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/11/2025:

“Com a publicação da EC no 136/2025 (...) os consectários legais devem observar (...) a partir de 09/2025, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros equivalentes aos da caderneta de poupança.”

E ainda:

TJSP – ED no 1002030-32.2025.8.26.0481, j. 23/10/2025:

“A Emenda Constitucional no 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros, com aplicação imediata, devendo ser observados regimes distintos conforme o período.”

Não obstante a clareza da evolução normativa e jurisprudencial, a aplicação imediata do novo regime, na hipótese concreta, encontra limitação no âmbito estrito da devolutividade recursal, haja vista a ausência de impugnação específica quanto ao índice de atualização adotado na sentença.

Todavia, cumpre ressalvar, desde logo, que tal limitação não impede a revisão da matéria em sede de
reexame necessário
, instituto que devolve ao Tribunal o exame integral da sentença, independentemente de provocação das partes, circunstância que autoriza a correção de eventual inadequação quanto aos consectários legais.

Assim, embora, neste momento, por força dos limites objetivos do recurso voluntário, preserve-se o critério de atualização pela taxa SELIC tal como fixado na sentença,
o equívoco será devidamente enfrentado e corrigido ao final do voto, por ocasião da análise da remessa necessária
, onde não subsiste a restrição decorrente da ausência de insurgência recursal.

Superada essa premissa, passa-se à análise do único ponto efetivamente devolvido à apreciação desta Relatoria, consistente na definição do termo inicial de incidência dos consectários legais.

Nesse aspecto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque, sob a égide da Emenda Constitucional no 113/2021 — regime aplicável ao critério adotado na sentença e não impugnado pela parte — a orientação consolidada desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, havendo redução judicial do valor da multa administrativa, a incidência da taxa SELIC deve ter início apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que redefine o valor devido, porquanto somente nesse momento se estabiliza, em definitivo, o novo título executivo judicial.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

AC no 1024230-80.2023.8.11.0041 (Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/09/2025):

“7. No que se refere à atualização monetária do valor do débito, a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juro.”

“...fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.”

A razão de decidir desses julgados é inequívoca: a redução judicial do valor da multa administrativa não configura mera adequação quantitativa do crédito originário, mas verdadeira substituição do título executivo administrativo por novo título judicial, com redefinição do valor exigível.

Nessa perspectiva, o montante originariamente constituído deixa de subsistir juridicamente, sendo integralmente substituído pelo valor fixado judicialmente, razão pela qual não se revela juridicamente admissível a incidência de encargos sobre base de cálculo que não mais integra o mundo jurídico.

Somente com o trânsito em julgado é que se consolida, de maneira definitiva, o novo montante exigível, tornando-se possível a incidência dos consectários legais sobre obrigação certa, líquida e exigível.

Dessa forma, correta a sentença ao fixar o termo inicial da incidência da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu a multa, não merecendo reparo nesse particular.

Em conclusão, impõe-se: manter, neste momento, o critério de atualização pela taxa SELIC, em razão dos limites da devolutividade recursal; rejeitar a pretensão de alteração do termo inicial;
ressalvando-se, contudo, a revisão do índice de atualização em sede de reexame necessário, conforme será oportunamente enfrentado na parte dispositiva do voto
.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

O Estado sustenta que a condenação em honorários é descabida, invocando o princípio da causalidade, pois "quem deu causa à lide foi o próprio apelado, ora autor". Subsidiariamente, argumenta que houve sucumbência recíproca, devendo ser aplicado o artigo 86, caput, do CPC.

A Energisa, por sua vez, sustenta que a condenação do Estado é correta, pois: (i) há cobrança de FUNJUS nas CDAs, o que impede nova condenação em honorários sob pena de bis in idem; e (ii) a embargante sucumbiu apenas em parte mínima do pedido, aplicando-se o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Do princípio da causalidade

A alegação do Estado de que a Energisa "deu causa à lide" por ter praticado as infrações que ensejaram a aplicação das multas não procede.

O princípio da causalidade, embora reconhecido pela doutrina e jurisprudência, não se aplica de forma absoluta, devendo ser ponderado com o princípio da sucumbência, que constitui o critério geral de distribuição dos ônus sucumbenciais previsto nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a Energisa opôs embargos à execução fiscal contestando a validade dos processos administrativos, a existência das infrações, e a proporcionalidade das multas aplicadas.

A sentença reconheceu a validade dos processos administrativos e a existência das infrações, mas acolheu o pedido de redução das multas por desproporcionalidade, reduzindo-as de R$ 332.000,00 para R$ 48.000,00, ou seja, redução de
85,5%
.

Portanto, a embargante obteve
êxito substancial
na demanda, logrando redução de mais de
4/5 (quatro quintos)
do valor originalmente executado.

Não se pode dizer, portanto, que a embargante "deu causa à lide" ao contestar multas que foram reconhecidas judicialmente como excessivas e desproporcionais, merecendo redução de 85,5%.

Ao contrário, foi o Estado quem deu causa à lide ao inscrever em dívida ativa e executar multas em valores manifestamente desproporcionais, obrigando a concessionária a socorrer-se do Poder Judiciário para obter a adequação das penalidades a patamares razoáveis.

Portanto, não se aplica ao caso o princípio da causalidade, devendo prevalecer o princípio da sucumbência.

Da sucumbência mínima da embargante

O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas e os honorários.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
."

No caso concreto, a embargante formulou os seguintes pedidos: Principal: declaração de nulidade dos processos administrativos e inexigibilidade das multas; Subsidiário: redução das multas a patamares proporcionais e razoáveis.

A sentença
rejeitou
o pedido principal (nulidade dos processos administrativos), mas
acolheu substancialmente
o pedido subsidiário, reduzindo as multas de R$ 332.000,00 para R$ 48.000,00.

Considerando que a redução foi de 85,5%, é inequívoco que a embargante obteve êxito substancial na demanda, sucumbindo apenas em parte mínima do pedido (os 14,5% remanescentes).

Nesse sentido, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, devendo o Estado responder integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

A sentença recorrida aplicou corretamente tal dispositivo ao consignar:

"Em razão da sucumbência recíproca, mas tendo em vista que a embargante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Embargado (Estado de Mato Grosso) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor decotado da execução), nos termos do art. 85, § 3o, e art. 86, parágrafo único, do CPC."

Portanto, mantenho a condenação do Estado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Da questão do FUNJUS

A recorrente Energisa sustenta, em síntese, que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução contemplam a incidência do encargo relativo ao FUNJUS, no percentual de 10% sobre o valor executado, circunstância que, em seu entender, inviabilizaria a fixação adicional de honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de indevida duplicidade remuneratória.

Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da adequada compreensão da natureza jurídica do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, cuja previsão encontra-se delineada no artigo 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;”

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o FUNJUS incide, precipuamente, nas hipóteses em que há efetiva e exitosa cobrança de créditos, sejam eles tributários ou não tributários, em âmbito judicial ou administrativo, funcionando como mecanismo de remuneração vinculada ao êxito arrecadatório estatal.

Entretanto, a hipótese vertente não se subsume a tal moldura fática-normativa. Com efeito, não se está diante de situação em que o Estado logrou êxito na cobrança do crédito inscrito, mas sim de cenário diametralmente oposto, em que a parte executada opôs embargos à execução fiscal, logrando obter significativa redução do montante exigido.

Nessa perspectiva, não há falar em incidência do FUNJUS, tampouco em qualquer espécie de sobreposição com os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte embargante, porquanto ausente o pressuposto fático essencial à incidência daquele encargo, qual seja, a cobrança exitosa do crédito público.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado de forma firme no sentido de que o FUNJUS não se confunde com a verba honorária sucumbencial, sendo sua incidência restrita às hipóteses de êxito na cobrança do crédito estatal, conforme se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
BIS IN IDEM ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

8. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução fiscal, quando já incluída verba equivalente nas CDAs por meio do encargo do FUNJUS, sob pena de bis in idem.

9. A previsão legal do FUNJUS (Lei Complementar/MT no 111/2002, art . 120) indica que os honorários ali previstos têm natureza equivalente à verba sucumbencial, impedindo a duplicidade de cobrança.’

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378214620228110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

No caso dos autos, não houve "quitação da dívida" com recolhimento de FUNJUS, mas sim
redução judicial
do valor executado, com
sucumbência do Estado
, o que justifica plenamente a condenação em honorários advocatícios em favor da embargante.

Portanto,
mantenho
a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Da majoração dos honorários advocatícios

A sentença fixou os honorários advocatícios em
10% sobre o proveito econômico obtido
(valor decotado da execução), ou seja, 10% sobre R$ 284.000,00 (diferença entre R$ 332.000,00 e R$ 48.000,00), perfazendo
R$ 28.400,00
.

Contudo, considerando que:

1.

A matéria é de elevada complexidade, envolvendo análise de cinco processos administrativos, com farta documentação técnica e jurídica;

2.

O trabalho desenvolvido pelos patronos da embargante foi de alta qualidade, com elaboração de petição inicial minuciosa e bem fundamentada, apresentação de embargos de declaração, e interposição de recurso de apelação com razões detalhadas;

3.

O proveito econômico obtido pela embargante foi substancial, com redução de R$ 284.000,00 no valor executado;

4.

O tempo de tramitação do processo foi significativo, exigindo acompanhamento constante pelos patronos;

5.

A natureza da causa envolve direitos patrimoniais de grande relevância para a embargante;

6.

O trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, com apresentação de contrarrazões e acompanhamento do julgamento, justifica a majoração dos honorários;

Mostra-se adequada a
majoração
dos honorários advocatícios para
12% sobre o proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, que autoriza a majoração dos honorários fixados em primeiro grau em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Impõe-se, portanto, a
majoração
dos honorários advocatícios de R$ 28.400,00 para
R$ 34.080,00
(12% sobre R$ 284.000,00).

Da incidência da remessa necessária e da submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição

Por derradeiro, cumpre registrar, de ofício, a submissão da sentença ao reexame necessário, ainda que não haja determinação expressa nesse sentido pelo Juízo de origem. Isso porque, nos termos do artigo 496, inciso II, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição — não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo Tribunal — a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte,
os embargos à execução fiscal.

No caso vertente, a decisão recorrida, ao acolher parcialmente os embargos opostos pela executada e promover significativa redução do crédito público exequendo, enquadra-se precisamente na hipótese normativa referida, por implicar, de forma inequívoca, restrição ao interesse patrimonial da Fazenda Pública.

A ausência de expressa remessa pelo Juízo monocrático não tem o condão de afastar a incidência da norma cogente, porquanto o reexame necessário consubstancia verdadeira condição de eficácia da sentença, impondo-se sua apreciação obrigatória por este Tribunal.

Nesse contexto, e em absoluta coerência com a orientação firmada por este Tribunal — inclusive no julgamento dos Embargos de Declaração no 1042993-32.2023.8.11.0041, de relatoria deste subscritor —, cumpre reconhecer que a definição dos critérios de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública constitui
matéria de ordem pública
, passível de apreciação e correção de ofício pelo julgador, independentemente dos parâmetros adotados na origem ou da existência de impugnação específica pelas partes.

Naquele precedente, restou expressamente assentado que: (i) a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 afastou a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização; (ii) restabeleceu-se o regime ordinário, com incidência do IPCA-E a título de correção monetária e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança; e (iii) inexiste vinculação necessária entre os critérios de atualização das CDAs e aqueles aplicáveis às condenações judiciais, dada a natureza distinta dos regimes jurídicos.

Ademais, igualmente restou consignado que, nas hipóteses em que há significativa redução judicial do valor da multa administrativa, a obrigação originária sofre verdadeira redefinição substancial, razão pela qual os consectários legais devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, momento em que se consolida, de forma definitiva, o montante devido.

Transpondo-se tais premissas ao caso concreto, evidencia-se que a manutenção irrestrita do critério da taxa SELIC — tal como fixado na sentença — não se revela juridicamente adequada, impondo-se sua correção em sede de reexame necessário, independentemente da ausência de insurgência recursal específica, justamente por se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Assim, à luz da fundamentação exaustivamente delineada ao longo do presente voto, impõe-se a manutenção da sentença quanto aos demais aspectos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a necessária retificação, em sede de reexame necessário
, no tocante aos consectários legais
, para: fixar a incidência da
correção monetária pelo índice IPCA-E
; estabelecer os
juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança
; e determinar que tais encargos incidam
a partir do trânsito em julgado
, em razão da redefinição substancial do valor da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
e, em reexame necessário,
CONFIRMO PARCIALMENTE a sentença
, apenas para ajustar, de ofício, os critérios de atualização monetária e juros, nos termos da fundamentação supra, mantendo-a incólume nos demais pontos, majorando os honorários advocatícios para R$ 34.080,00 (trinta e quatro mil e oitenta reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026